Tribunal: STF
Processo: Ext 1771
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA JUSTIÇA DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. TRATADO ESPECÍFICO: REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. CRIME DE CONSPIRAÇÃO PARA FRAUDAR O ESTADO REQUERENTE, OBTENDO E AJUDANDO A OBTER PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR REIVINDICAÇÕES FALSAS, FICTÍCIAS E FRAUDULENTAS. EQUIVALÊNCIA COM O CRIME DE ESTELIONATO PREVISTO NO § 3º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. DUPLA TIPICIDADE CONFIGURADA. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.



    1. O pedido formulado pelos Estados Unidos da América atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e do Tratado de Extradição específico, inexistindo irregularidades formais.



    2. O Estado requerente dispõe de competência jurisdicional para processar e julgar os crimes imputados ao extraditando.



    3. O crime imputado ao extraditando está previsto no Código Penal brasileiro e no Tratado correspondente. Preenchido o requisito da dupla tipicidade. Inexistência de prescrição no Brasil ou nos Estados Unidos.



    4. Extradição deferida.